Tribunal: STJ
Processo: 5000302-27.2014.8.21.0087
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3139229 - RS(2025/0500500-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO PRO ENSINO SUPERIOR EM NOVO HAMBURGO
ADVOGADOS
: CASSIANO MENKE - RS047136
ALEXANDRE SALGADO MARDER - RS050767
LÍVIA TROGLIO STUMPF - RS073559
LOUISE LERINA FIALHO - RS102229
VINICIUS DA ROSA FAVERO - RS122409
CASSIANO MENKE - SP448866
LORENZO POZZEBON - RS131147
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CAMPO BOM
PROCURADORES
: ECLEIA WINGERT BECKER - RS081811
GIOVANA LUCCA - RS121287
LISIANE ANTONIA BOENO - RS114532
MARIA CAROLINA ISOPPO PINZON MARQUES - RS117943
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO
DECLARATÓRIA.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória, objetivando declarar
a imunidade tributária da autora ao recolhimento do Imposto Predial
Territorial Urbano - IPTU relativo aos imóveis de sua propriedade. Na
sentença, julgou-se o pedido procedente. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
mantida. O valor da causa foi fixado em R$ R$ 70.556,98 (setenta mil,
quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Pretende a parte recorrente alterar os
honorários advocatícios fixados na origem. Não se deve conhecer do
recurso especial.
III - a irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
Documento eletrônico VDA54712748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:57
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: c4284613-f9dc-41a5-a25b-f46f8b2d7f7a

necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026 04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54712748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:57
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: c4284613-f9dc-41a5-a25b-f46f8b2d7f7a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3139229 - RS (2025/0500500-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO
PRO
ENSINO
SUPERIOR
EM
NOVO
HAMBURGO
ADVOGADOS
: CASSIANO MENKE - RS047136
ALEXANDRE SALGADO MARDER - RS050767
LÍVIA TROGLIO STUMPF - RS073559
LOUISE LERINA FIALHO - RS102229
VINICIUS DA ROSA FAVERO - RS122409
CASSIANO MENKE - SP448866
LORENZO POZZEBON - RS131147
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CAMPO BOM
PROCURADORES : ECLEIA WINGERT BECKER - RS081811
GIOVANA LUCCA - RS121287
LISIANE ANTONIA BOENO - RS114532
MARIA CAROLINA ISOPPO PINZON MARQUES - RS117943
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO
DECLARATÓRIA.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória, objetivando declarar a
imunidade tributária da autora ao recolhimento do Imposto Predial Territorial
Urbano - IPTU relativo aos imóveis de sua propriedade. Na sentença, julgou-
se o pedido procedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor
a quo
da causa foi fixado em R$ R$ 70.556,98 (setenta mil, quinhentos e cinquenta
e seis reais e noventa e oito centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Pretende a parte recorrente alterar os
honorários advocatícios fixados na origem. Não se deve conhecer do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA53820312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:06
Código de Controle do Documento: 86eec069-209e-4ab0-8bef-8e603841c426

III - a irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no
a quo
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE
INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO. EXTENSÃO A IMÓVEIS ADQUIRIDOS NO CURSO
DA AÇÃO. CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame A Associação Pró Ensino Superior em Novo Hamburgo (ASPEUR)
interpôs apelação contra sentença de procedência que reconheceu a imunidade tributária ao
pagamento do IPTU dos imóveis listados no pedido inicial. A apelação buscava estender a
imunidade a imóveis adquiridos após o ajuizamento da ação e alterar o critério de cálculo dos
honorários de sucumbência.
II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em: (i) Saber se a imunidade
tributária reconhecida na sentença pode ser estendida a imóveis adquiridos após o início da
ação judicial; e (ii) Determinar o critério adequado para fixação dos honorários de
sucumbência, considerando o valor da causa ou o proveito econômico.
III. Razões de decidir O pedido de extensão da imunidade tributária aos imóveis
adquiridos após o ajuizamento da ação foi corretamente rejeitado, uma vez que configura
aditamento do pedido inicial, o que não é permitido após a citação do réu, conforme o art. 329
do CPC. Além disso, os novos imóveis não foram informados ao juízo antes da prolação da
sentença. Em relação aos honorários de sucumbência, o § 4o, inciso III, do artigo 85 do CPC
estabelece que, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, os honorários serão
calculados sobre o valor da causa. No caso, o valor do proveito econômico não pode ser
considerado mensurável, uma vez que a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 70.556,98
sem questionamento, e tal valor foi utilizado para cálculo das custas processuais. Sustenta-se
que a condenação em honorários deve recair sobre o valor da causa, conforme atribuído
originalmente.
Documento eletrônico VDA53820312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:06
Código de Controle do Documento: 86eec069-209e-4ab0-8bef-8e603841c426

IV. Tese de julgamento "1. A imunidade tributária reconhecida na sentença não se
estende a imóveis adquiridos após o ajuizamento da ação, sem a devida informação ao juízo
antes da decisão. 2. A base de cálculo dos honorários de sucumbência deve considerar o valor
atualizado da causa, quando não for possível mensurar o proveito econômico. Indicação de
valor da causa desindexado do proveito econômico, com pretensão de prevalência deste para a
fixação da verba honorária que é vedada pelo princípio do venire contra factum proprium,
corolário da boa-fé processual, e impõe a fixação com base no valor indicado na inicial."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
VI, "c"; CPC, arts. 329, 493, 85, §4o,
art. 150,
III. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j.
30.04.2009; TJRS, Apelação Cível no 51145566720208210001, Rel. Marilene Bonzanini, j.
22.04.2024. TJRS, Apelação Cível, No 50014834220108210010, Primeira Câmara Cível, Rel.
Eliane Garcia Nogueira, j. 07.10.2024. RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão recorrido examinou controvérsia tributária atinente à imunidade de
IPTU e aos honorários de sucumbência, decidindo, por unanimidade, negar provimento à
apelação
O recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no
III, “a” e
art. 105,
“c”, da CF/1988.
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial, proferida pela Primeira Vice-
Presidência, inadmitiu o apelo extremo, assentando os seguintes óbices: a) Tema 1.076/STJ
afastado, porquanto a controvérsia não versa sobre o alcance do § 8o do
do
art. 85
nas causas de valores elevados, mas sobre a base de cálculo dos honorários
CPC/2015
fixados em percentual (fls. 951); b)
por exigir reexame do conjunto fático-
Súmula 7/STJ,
probatório; c) Ausência de negativa de prestação jurisdicional, à luz da jurisprudência do
STJ sobre a suficiência da fundamentação e o dever de enfrentar apenas questões capazes
de infirmar a conclusão; d) Dissídio jurisprudencial, análise prejudicada quando a tese é
afastada pela alínea “a”.
Contra a inadmissibilidade, o agravante interpôs Agravo em Recurso Especial,
rebatendo os óbices.
Documento eletrônico VDA53820312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:06
Código de Controle do Documento: 86eec069-209e-4ab0-8bef-8e603841c426

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
21. Conforme entendimento fixado nos referidos precedentes, o § 2° do
do CPC
art. 85
é regra jurídica que determina a fixação de honorários sobre o proveito econômico da ação, no
caso de inexistência de condenação. E isso independentemente do valor atribuído à causa, já
que são duas grandezas que não coincidem no âmbito tributário.
22. O acórdão recorrido, todavia, sequer mencionou os julgados antes citados. Não
houve nenhuma análise dos fundamentos expostos pelo STJ nos julgamentos antes citados
quanto ao caso concreto.
[...]
26. Das considerações acima expostas, percebe-se que o acórdão recorrido apresenta
deficiência de fundamentação, por não ter enfrentado todos os argumentos da Recorrente
capazes de influir no deslinde da causa, incorrendo em violação ao disposto no
§ 1o,
art. 489,
IV e VI do CPC e, consequentemente, ao
II, do mesmo diploma. Em razão disso,
art. 1.022,
deve ser anulado o acórdão recorrido por esta Corte Superior, a fim de que os autos retornem
ao Tribunal de origem, para nova apreciação da matéria.
[...]
35. Em segundo lugar, o acórdão recorrido, ao decidir de tal forma, violou, além da
regra jurídica prevista no
§§ 2° e 3° do CPC, também o entendimento jurisprudencial
art. 85,
deste e. STJ, exemplificado a partir do julgamento do
e do Tema
Resp n. 1.746.072/PR
Repetitivo 1.076.

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes fundamentos:
[...]
O cerne da controvérsia reside na possibilidade, ou não, de mensurar o proveito
econômico obtido pelo apelado, uma vez que o inciso III, do §4o, do artigo 85, do Código de
Processo Civil, assim dispõe:

Documento eletrônico VDA53820312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:06
Código de Controle do Documento: 86eec069-209e-4ab0-8bef-8e603841c426

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor
atualizado da causa;

Portanto, o emprego do valor atualizado da causa para fins de cálculo dos honorários
sucumbenciais pressupõe impossibilidade de mensuração.
[...]
No presente caso, verifico que a parte autora atribuiu ao valor da causa, quando do
ajuizamento da ação, a monta de R$ 70.556,98.
Na exordial desses, nada discorre sobre a origem da soma que levou a tal valor, sendo
que não houve impugnação ao valor da causa, nem retificação do valor no curso da demanda.
As custas para distribuição da ação foram, por sua vez, calculadas sobre o valor de R$
70.556,98, e não sobre o valor de R$ 2.807.940,21.
Apresenta, como escusa para tanto, que o valor atribuído a causa simplesmente não
coincide com o valor do proveito econômico experimentado, requerendo, agora, que o valor da
condenação ao pagamento de honorários recaia sobre R$ 2.807.940,21, e não sobre o valor que
atribuiu à causa de forma inconteste, e que foi sustentando como tal por si até o momento — o
que se traduz como um comportamento contraditório.
[...]
Sequencialmente, surge o comportamento contraditório ao requerer que a base de
cálculo do valor da causa empregue valor muito superior ao valor indicado na inicial, sob o
argumento de que o proveito econômico a ela não corresponde, situação que, pela sua natureza
de surpresa, tem potencial de causar um dano decorrente dessa contradição provocada.
[...]
De outro lado, deve-se considerar que, além de o autor não ter indicado o valor da causa
de acordo com os créditos de IPTU até então constituídos e relacionados à imunidade que
pretendia ver reconhecida, não se pode olvidar da eficácia declaratória do reconhecimento da
imunidade, situação que impede a exigência futura de créditos de IPTU sobre os bens em
questão e que efetivamente denota impossibilidade de mensura do proveito econômico
efetivamente experimentado.
Diante desse cenário, entendo ser imensurável o valor do proveito econômico, devendo
a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais recair sobre o valor da causa como
consta na peça exordial da ação declaratória.
[...]

Em relação ao Tema 1.076 do STJ, o Tribunal
assim decidiu:
a quo
A questão controvertida no presente recurso não se enquadra na hipótese tratada nos
Recursos Especiais n.o 1.850.512/SP, n.o 1.877.883/SP, n.o 1.906.623/SP e n.o 1.906.618/SP (
, julgados pela sistemática dos recursos repetitivos, nos quais se discutiu "o
TEMA 1.076/STJ)
alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que
o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados", sendo fixada tese no
sentido de que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando
os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É
obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85
Documento eletrônico VDA53820312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:06
Código de Controle do Documento: 86eec069-209e-4ab0-8bef-8e603841c426

do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico
obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários
por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (R Esp n.
1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
D Je de
16/3/2022,
.
31/5/2022)
Isso porque, na espécie, discute-se a base de cálculo dos honorários de sucumbência
fixados em percentual, e não "o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de
Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem
elevados".
Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
Ademais, a irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro
às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do Óbice
Sumular n. 7/STJ impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade entre os
paradigmas apresentados.
Nesse sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. OMISSÃO.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no julgado, nos termos do disposto no
do
art. 1.022
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA53820312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:06
Código de Controle do Documento: 86eec069-209e-4ab0-8bef-8e603841c426

2. Há necessidade de integrar o acórdão embargado para acrescentar que o não
conhecimento do recurso especial quanto à alínea "a", em face da incidência da Súmula 7 do
STJ, também impede a análise da divergência jurisprudencial, notadamente quando o dissídio
estiver amparado na mesma legislação federal indicada como violada.
3. Quanto aos demais pontos, não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao
recurso integrativo.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp 864.923/SC,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/03/2021,
06/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 7.
VIOLAÇÃO DE ENUNCIADO DE SÚMULA. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
(...)
4. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que a incidência do enunciado 7 da Súmula
do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do
caso concreto.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
REsp 1819017/RO,
julgado em
DJe
09/03/2021,
22/03/2021)

Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53820312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:06
Código de Controle do Documento: 86eec069-209e-4ab0-8bef-8e603841c426

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.139.229 / RS
Número Registro: 2025/0500500-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50003022720148210087
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO PRO ENSINO SUPERIOR EM NOVO
HAMBURGO
ADVOGADOS
: CASSIANO MENKE - RS047136
ALEXANDRE SALGADO MARDER - RS050767
LÍVIA TROGLIO STUMPF - RS073559
LOUISE LERINA FIALHO - RS102229
VINICIUS DA ROSA FAVERO - RS122409
CASSIANO MENKE - SP448866
LORENZO POZZEBON - RS131147
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CAMPO BOM
PROCURADORES : ECLEIA WINGERT BECKER - RS081811
MARIA CAROLINA ISOPPO PINZON MARQUES - RS117943
GIOVANA LUCCA - RS121287
LISIANE ANTONIA BOENO - RS114532
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
Documento eletrônico VDA54684240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:45:38
Código de Controle do Documento: 8cb52c28-2d43-41c0-aeb1-3207a82e138d

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:45:38
Código de Controle do Documento: 8cb52c28-2d43-41c0-aeb1-3207a82e138d